Tribunal: TJSP
Processo: 1019128-78.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

EMBORA INEXISTA CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS, O RÉU APRESENTOU FATURAS QUE EVIDENCIAM A QUANTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS COMPRAS, COM PAGAMENTOS PARCIAIS PELA AUTORA, O QUE AFASTA A TESE DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO POR ESTELIONATÁRIOS.

PARTE RÉ

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. INCONFORMISMO.

EMBORA INEXISTA CONTRATO ASSINADO NOS AUTOS, O RÉU APRESENTOU FATURAS QUE EVIDENCIAM A QUANTIFICAÇÃO DA DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE MÚLTIPLAS COMPRAS, COM PAGAMENTOS PARCIAIS PELA AUTORA, O QUE AFASTA A TESE DE UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO POR ESTELIONATÁRIOS.

PARTE RÉ QUE DEMONSTROU A ORIGEM DO DÉBITO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 373, II, CPC C/C ART. 6o, VIII, CDC. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.

MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA, JÁ QUE VEDADA A REFORMATIO IN PEJUS.

RECURSO DESPROVIDO.